Tribunal: TJPA
Processo: 0817731-49.2024.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0817731-49.2024.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: ROSIMARY OLIVEIRA MENEZES, RUBEM MENESES PIRES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0817731-49.2024.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS/PA

SENTENCIADO: ROSIMARY OLIVEIRA MENEZES

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS GRAVES E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Rosimary Oliveira Menezes e de Rubem Meneses Pires, interditado e representado por sua curadora, em face do Município de Parauapebas, visando à garantia de internação compulsória do paciente em hospital ou clínica psiquiátrica adequada, bem como ao custeio integral do tratamento médico necessário. A sentença julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência anteriormente concedida e determinar ao ente municipal a manutenção da internação compulsória e do tratamento integral do paciente, com fornecimento de medicamentos, exames e acompanhamento multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela provisória pelo Município implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do ente municipal a garantir internação compulsória e tratamento integral de paciente com transtornos psiquiátricos graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto da ação, pois a decisão liminar possui natureza precária e exige confirmação por sentença definitiva apta a produzir coisa julgada material.

4.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental social e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso efetivo aos serviços necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

5.

A Constituição Federal estabelece competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, razão pela qual os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de qualquer ente federado ser demandado isoladamente para assegurar tratamento médico necessário ao cidadão.

7.

A prova documental demonstra que o paciente é portador de transtorno afetivo bipolar e transtornos mentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas, com episódios psicóticos e comportamento agressivo que colocam em risco sua própria integridade e a de terceiros.

8.

A internação compulsória constitui medida excepcional, mas é admitida quando demonstrada a necessidade terapêutica e o risco à segurança do paciente ou de terceiros, conforme a Lei nº 10.216/2001.

9.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico adequado não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas concretização de direito fundamental diante da insuficiência ou demora da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto da ação, pois permanece a necessidade de decisão definitiva de mérito.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar tratamento médico necessário.

3.

A internação compulsória é medida juridicamente admissível quando comprovada a gravidade do transtorno mental, a incapacidade de adesão voluntária ao tratamento e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.

4.

A determinação judicial de implementação de medidas de saúde não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 487, I, e 496, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018; STF, ARE nº 801.676/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 19.08.2014; STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp nº 873.437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de ROSIMARY OLIVEIRA MENEZES e de RUBEM MENESES PIRES, representado por sua curadora, em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a condenação do ente municipal à obrigação de garantir a internação compulsória do interditando em hospital ou clínica psiquiátrica adequada, bem como o custeio integral do tratamento necessário ao seu quadro clínico.

Consta da petição inicial (ID 29324629) que a autora, genitora e curadora do interditando, informou que RUBEM MENESES PIRES, então com trinta e um anos de idade, é portador de transtorno afetivo bipolar (CID-10: F31) e de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas – transtorno psicótico (CID-10: F19.5), conforme laudos médicos anexados. Relatou que o interditando encontrava-se internado no Hospital Geral de Parauapebas desde 25/09/2024, em razão de surto psíquico ocorrido após a revogação de prisão preventiva nos autos do processo nº 0804729-12.2024.8.14.0040.

Afirmou, ainda, que o paciente teria sido diagnosticado com HIV (B24), havendo relatos de agressões físicas e abuso sexual enquanto custodiado no presídio de Parauapebas, bem como que, apesar de instaurado incidente de insanidade mental no processo nº 0809680-49.2024.8.14.0040, não teria sido submetido à perícia médica. Aduziu que a equipe médica cogitava conceder alta hospitalar, sugerindo tratamento ambulatorial pelo CAPS, embora o interditando não apresentasse condições de convívio social, colocando em risco sua própria integridade e a de terceiros, especialmente de sua genitora.

Sustentou que, em razão da gravidade do quadro psiquiátrico, do histórico de agressividade e da ausência de discernimento do interditando, era imprescindível a internação compulsória em estabelecimento adequado, bem como o custeio integral do tratamento pelo Município, por não possuir a família condições financeiras de arcar com os custos. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Foi deferida tutela provisória de urgência determinando ao Município de Parauapebas que providenciasse, no prazo de 10 (dez) dias, a internação compulsória de RUBEM MENESES PIRES no Hospital Geral de Parauapebas ou em clínica especializada em psiquiatria.

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou contestação (ID 29324649 ), na qual, preliminarmente, alegou a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que teria cumprido integralmente a decisão liminar, promovendo a internação e adotando as providências necessárias ao tratamento do paciente, conforme documentos acostados aos autos (IDs nº 140546784 e 140546785). Sustentou que o cumprimento da medida esvaziaria o interesse processual, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, insurgiu-se contra a aplicação de multa diária, aduzindo ausência de razoabilidade na imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, bem como defendendo que a sistemática de execução com cominação de multa não seria adequada quando a parte devedora é ente público, invocando os princípios da supremacia do interesse público e da impessoalidade administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na presente
Ação Civil Pública
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para c
onfirmar a tutela de urgência concedida
, determinando que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS mantenha as providências necessárias à
internação compulsória e ao tratamento integral
do interditando RUBEM MENESES PIRES, inclusive com fornecimento de medicamentos, exames, acompanhamento multidisciplinar e outras medidas necessárias, em hospital ou clínica psiquiátrica habilitada,
até sua plena recuperação clínica
, conforme avaliação da equipe médica responsável;

Sem custas, em face da gratuidade que goza a fazenda pública.

Fixo honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem revertidos ao FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – FUNDEP, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 80/94 e da Lei Estadual nº 6.717/2005.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Consta certidão nos autos de que não houve interposição de recurso pelas partes, razão pela qual foram os autos remetidos a esta Corte para reexame necessário.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio do 9º Procurador de Justiça Cível, ofertou parecer (ID 30010552 ), no qual, após relatar a tramitação do feito, destacou a natureza fundamental do direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, bem como a competência comum dos entes federativos para sua garantia, nos termos do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

Ressaltou que a Lei nº 8.080/1990 estabelece a saúde como direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de formular e executar políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Enfatizou que restou comprovado nos autos, por meio de laudos médicos e documentos técnicos, o quadro psiquiátrico grave do paciente, com risco à própria integridade e à de terceiros, bem como a necessidade de internação compulsória e tratamento especializado.

Afirmou que o cumprimento da tutela provisória não implica perda superveniente do objeto, haja vista a natureza precária da decisão liminar, a qual demanda confirmação por sentença definitiva. Ao final, opinou pelo conhecimento da remessa necessária e pela confirmação integral da sentença.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA encaminhada a esta Corte para reexame da sentença que julgou procedente a Ação Ordinária em favor de ROSIMARY OLIVEIRA MENEZES e de RUBEM MENESES PIRES, condenando o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a assegurar a internação compulsória do paciente em hospital ou clínica psiquiátrica adequada, bem como a custear integralmente o tratamento necessário ao seu quadro clínico, com fornecimento de medicamentos, exames e acompanhamento multidisciplinar, até a recuperação clínica do interditando.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da legalidade e correção da sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, impondo ao ente municipal o dever de garantir a continuidade da internação compulsória e do tratamento integral do paciente portador de transtornos psiquiátricos graves.

Inicialmente, impende examinar a preliminar suscitada pelo ente municipal em sede de contestação, consistente na alegada perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir, sob o argumento de que teria cumprido integralmente a decisão liminar, providenciando a internação e as medidas necessárias ao tratamento do paciente.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, o cumprimento da medida liminar não conduz, por si só, à extinção do processo por perda de objeto. A tutela provisória, por sua própria natureza, possui caráter precário e provisório, sendo fundada em cognição sumária, razão pela qual necessita ser confirmada ou revogada por decisão final de mérito.

Nesse contexto, a satisfação da obrigação em virtude de ordem liminar não elimina o interesse processual, pois subsiste a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo capaz de estabilizar a relação jurídica discutida e produzir coisa julgada material.

Nesse sentido, leciona Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Por fim, o parágrafo único traz regra que não suscita qualquer debate. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia, mesmo durante o período de suspensão do processo”

(
in
Primeiros comentários ao código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p 297)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento segundo o qual o cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da ação:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA
83
/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.”

(
REsp n. 1.725.065/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018)"

Dessa forma, a providência adotada pelo Município em cumprimento à ordem judicial não torna inútil a demanda, sobretudo porque o próprio cumprimento da liminar demonstra que a atuação jurisdicional foi necessária para assegurar o direito vindicado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

Superada essa questão processual, passa-se ao exame do mérito.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental social, encontrando previsão expressa no artigo 6º da Constituição da República, bem como proteção específica no artigo 196 da Carta Magna, que dispõe:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Não se trata, portanto, de mera diretriz programática destituída de eficácia jurídica, mas de norma constitucional dotada de aplicabilidade imediata, que impõe ao Poder Público o dever de assegurar a todos os cidadãos o acesso efetivo aos serviços de saúde necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

Nesse mesmo sentido, a Lei nº 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde, estabelece em seu artigo 2º que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ademais, a Constituição Federal atribui competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública, conforme disposto no artigo 23, inciso II.

Em razão disso, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que todos os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente para assegurar o tratamento necessário ao cidadão.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde.

Também nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 801676 PE, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.136.549/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.6.2010. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. MMin. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 3. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp.350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). 4. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.06.2010). 5. Agravo Interno do Município de Uberaba/MG a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 873437 MG 2016/0051190-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

No caso concreto, os documentos médicos acostados aos autos demonstram que RUBEM MENESES PIRES é portador de transtorno afetivo bipolar e transtornos mentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas, apresentando episódios psicóticos e comportamento agressivo que colocam em risco sua própria integridade física e a de terceiros.

Conforme relatado nos autos, o paciente apresenta histórico de surtos psiquiátricos, dependência química e comprometimento significativo de seu discernimento, circunstâncias que evidenciam a necessidade de tratamento especializado em ambiente hospitalar adequado, com acompanhamento médico contínuo.

Tais elementos demonstram que a intervenção do Poder Judiciário revelou-se necessária para garantir o acesso do paciente ao tratamento adequado, diante da insuficiência ou demora na atuação administrativa.

Ressalte-se que a internação compulsória, embora medida excepcional, encontra amparo na Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, admitindo a internação por determinação judicial quando demonstrada a necessidade terapêutica e o risco à integridade do próprio paciente ou de terceiros.

No presente caso, a prova documental evidencia justamente essa situação de excepcionalidade, marcada por grave comprometimento da saúde mental do paciente, incapacidade de aderir voluntariamente ao tratamento e risco concreto à segurança familiar.

Diante desse quadro fático, revela-se plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A intervenção jurisdicional, nesses casos, não implica ingerência indevida na esfera administrativa, mas apenas a concretização de direito constitucionalmente assegurado, especialmente quando demonstrada omissão estatal capaz de comprometer a dignidade e a integridade do indivíduo.

Assim, diante da robusta prova documental constante dos autos e da inequívoca necessidade de tratamento psiquiátrico especializado, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença que determinou ao Município de Parauapebas a manutenção da internação compulsória e do tratamento integral do paciente.

A decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento constitucional e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, que confirmou a tutela de urgência e determinou ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a manutenção da internação compulsória e do tratamento integral de RUBEM MENESES PIRES, nos termos fixados na decisão de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026